Tribunal: TJDFT
Processo: 0737260-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. SUPOSTA CONFISSÃO. MATÉRIA IRRELEVANTE PARA O JULGAMENTO DO FEITO. COBRANÇA EM DOBRO. NÃO CABÍVEL. ESCLARECIMENTO SOBRE A NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DA QUANTIA LEVANTADA. CABÍVEL. COMPENSAÇÃO DO DÉBITO. MATÉRIA IRRELEVANTE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE EXECUTADA. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO DA AGRAVANTE CONHECIDO E ACOLHIDO PARCIALMENTE. RECURSO DO AGRAVADO CONHECIDO E REJEITADO.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar (de ofício ou a requerimento) e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. A norma processual deixa claro que os embargos de declaração não se destinam ao reexame da matéria analisada no julgado embargado. Sua finalidade é aclarar ou integrar a decisão e não provocar nova manifestação de caráter substitutivo, modificativo ou infringente.
3. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito à questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro Herman Benjamin, j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023)
4. A contradição refere-se à análise interna do acórdão. Eventual contradição ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica, de sorte a dificultar sua completa e integral compreensão.
5. O erro material consiste no equívoco facilmente observável, em que se compreende a intenção do julgador e se verifica que o texto escrito não lhe corresponde.
6. O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos de declaração “é aquele que ocorre quando há falta de clareza na fundamentação do julgado, tornando difícil sua exata interpretação” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1801356 PR 2020/0327473-2, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 5a Turma, j. 22/02/2022, DJe 24/02/2022).
7. O acervo probatório indica que a omissão quanto à suposta confissão do exequente é irrelevante para o deslinde do recurso. Não foi comprovada a má-fé do exequente, e a conclusão do julgado foi compatível com a declaração discutida. Rejeita-se, portanto, a alegação de vício quanto à confissão e o pedido de condenação em dobro com base no art. 940 do Código Civil (CC), dada a ausência de cobrança ilegal.
8. Cabe acolher os embargos para esclarecer que a quantia levantada pela parte à época dos fatos deve ser atualizada monetariamente até o presente momento. O vício de obscuridade deve ser corrigido.
9. A compensação suscitada pelo exequente é irrelevante para o julgamento do caso, que discute relação distinta, embora conexa. Conclusão clara do julgado embargado é de que os valores pagos se dirigiam tanto ao pagamento da obrigação principal inadimplida quanto aos honorários. O acórdão também não foi obscuro quanto ao suposto direito do advogado de imputar seus débitos sobre o valor recebido, já que o julgado negou que o valor lhe tenha sido pago pelo seu cliente, com quem tinha dívida pendente passível de imputação.
10.Também não procede o pedido de condenação feito pelo agravado contra a executada por litigância de má-fé. A conduta de deslealdade processual somente deve ser apenada quando demonstrada, de forma inequívoca, a intenção específica da parte de gerar o dano processual à outra, o que não ocorreu. A executada levantou tese razoável (embora improcedente) referente à extinção do débito.
11. Os embargantes pretendem a reapreciação de matéria expressamente debatida, a fim de modificar o resultado do julgamento, em que pese alegue existência de vício. Todavia, tal propósito é vedado nos embargos de declaração, que visam somente o esclarecimento do julgado. O mero inconformismo das partes não autoriza a modificação do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
12. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
13. Recurso da agravante conhecido e parcialmente acolhido. Recurso do agravado conhecido e rejeitado.